Tribunal: CARF
Processo: 13971.721686/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721686/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.145 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE LONTRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
ERRO
EM
DECLARAÇÃO.
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE.
LANÇAMENTO FISCAL
Compete à fiscalização apurar e constituir crédito tributário quando detectadas
divergências em obrigações acessórias, observada a perda de espontaneidade
do contribuinte acaso intente promover sua retificação.
PAGAMENTO INDEVIDO. LANÇAMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de comprovação de pagamentos excessivos, não é possível o
aproveitamento de lançamento fiscal para compensar créditos e débitos. Para
reaver tais valores, deve o interessado recorrer à administração tributária pelos
canais próprios disponibilizados aos contribuintes em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721686/2016-14
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
4
85
179
191

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 13971.721688/2016-03
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 14-64.354 da lavra da 9a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

O presente processo administrativo (dado ciência em 16/06/2016) trata de lançamento de
contribuições previdenciárias, totalizando R$ 255.366,08 (principal, juros e multa),
relativo à diferença do FAP (Fator Acidentário de Prevenção) declarado em GFIP pela
autuada.
A fiscalização apurou as diferenças entre as alíquotas informadas e as alíquotas corretas
do RAT ajustado (RAT ajustado = igual RAT x FAP), conforme a tabela abaixo. Tais
diferenças foram então aplicadas sobre as respectivas bases de cálculo mensais, obtendo-
se os lançamentos mensais (conforme tabela na folha 15).

Período

Valores GFIP
Alíquotas Corretas
Diferenças
RAT ajustado
RAT ajustado

RAT ajustado
01/2012 a 13/2012
0,5

1,5980

1,0980
01/2013 a 06/2013
0,5

1,5966

1,0966
12/2013

1,34

1,5966

0,2566

A autuada impugnou o lançamento, tecendo as seguintes alegações:
- Em 2013 revisou as suas declarações previdenciárias e concluiu que seu CNAE
preponderante declarado em GFIP (à época 8411-6/00 - Administração Pública em Geral)
estava em desacordo com o artigo 72 da 1N/RFB n° 971 de 2009;
- fez um levantamento que apresentou a atividade 8513-9/00 (Ensino Fundamental) como
a que mais empregava segurados no município; por conta da alteração de CNAE, houve
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

também uma alteração na alíquota do RAT, que anteriormente era de 2% e passou a ser
de 1% durante todo o período analisado; ainda na mesma revisão de declarações
previdenciárias identificou o uso de alíquota FAP menor do que a devida entre as
competências 01/2011 e 06/2013;
- após esta análise, prosseguiu com a retificação das informações enviadas à Previdência
Social desde a competência 06/2008 até a competência 06/2013, corrigindo tanto as
alíquotas de FAP quanto de RAT; por conta disso, as GFIP retificadas passariam a ter
valor menor do que as GPS pagas, gerando um pagamento a maior a ser compensado em
competências futuras.
- desta forma, o crédito relativo as competências 07/2008 a 06/2013 foi aproveitado
mediante compensação nas GFIPs das competências 07/2013 e 08/2013, respeitando
assim o prazo prescricional de 5 anos ao qual créditos previdenciários estão sujeitos;
- no momento da retificação das competências em 2013, houve um equívoco: os RAT
foram ajustados de 2% para 1%, mas os FAP foram erroneamente alterados de 1,0 para
0,5;
- ciente desta divergência, retificou novamente as competências de 01/2012 a 06/2013,
além de 12/2013, modificando os FAP de 0,5 para as alíquotas adequadas;
- o Auto em si não apresenta nenhuma análise de pagamentos, apenas sobre o que foi
declarado e o que deveria ter sido declarado, evidenciando falha no processo; retificadas
as competências em questão, as divergências apresentadas no auto de infração foram
efetivamente sanadas.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/RPO decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
GFIP. RETIFICAÇÃO. FISCALIZAÇÃO.
Somente as GFIPs enviadas antes do início dos procedimento fiscal podem
ser consideradas para fins da fiscalização.
RECOLHIMENTOS A MAIOR. COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO.
Valores eventualmente recolhidos a maior pelo contribuinte devem ser
objeto de compensação ou restituição, nos termos da IN RFB no
1300/2012.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

RECURSO VOLUNTÁRIO
OS FATOS
Que o recorrente revisou as suas declarações em 2013 e concluiu que seu
CNAE preponderante à época (8411-6/00) estava em desacordo com o art.
72 da IN RFB no 971/2009;
Que foi identificado o uso de índice FAP menor do que o devido entre as
competências 01/2011 e 06/2013;
Que foi procedida a retificação das informações enviadas à Previdência
Social, corrigindo o índice FAP e as alíquotas RAT para o período de
06/2008 a 06/2013;
Que foi instaurado um procedimento fiscal em que foram lançados créditos
correspondentes às diferenças de RAT ajustado (RAT x FAP), incidentes
sobre a totalidade das remunerações mensais dos segurados empregados
pagas entre 01/2012 e 12/2013;

PRELIMINAR
Que houve um equívoco nas declarações, umas vez que os índices FAP
foram erroneamente alterados para 0,5000;
Que o crédito tributário estava plenamente satisfeito considerando o RAT
ajustado correto de 1,5980 para 2012 e de 1,5966 para 2013;
Que a autoridade fiscal não analisou as GPS pagas referentes ao período,
cuja exame se restringiu ai que foi declarado e o que deveria ser declarado;
Que em nenhum momento houve débito, o que torna a cobrança do AI
indevida;

MÉRITO
Que o recorrente retificou as GFIP das competências 01/2012 a 06/2013
corrigindo os índices FAT;
Que que eram valores cobrados a título de RAT ajustado divergente, juros
e multa (no montante de R$245.444,80) são na verdade apenas declarações
divergentes, não existindo nenhuma ligação desta divergência com a (falta
dos) pagamentos de fato;
Que não há tributos pagos a menor, sendo, portanto improcedente a
cobrança de qualquer valor, bem como de juros e multa;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

Que houve apenas erro de preenchimento das declarações, as quais forem
prontamente corrigidas e transmitidas na data de 14/07/2016, que sugere
apenas a aplicação do disposto no art. 476, II, "a" da IN 971;

CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o Auto de Infração e respectivo débito fiscal reclamado
adicionado de juros e multa.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
20/04/2017, conforme Aviso de Recebimento (fl. 189). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 17/04/2017 (fl. 191), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.

DOCUMENTOS ANEXADOS JUNTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Já no bojo do recurso voluntário, foram anexados os documentos consistentes em
comprovantes de pagamento de GPS’s, declarações retificadas à previdência social e respectivos
protocolos de transmissão.
Sem prejuízo das seguintes análises, que em síntese aparta a questão relativa ao
lançamento baseado em erro de declaração dos alegados pagamentos indevidos, fato é que se
observa a intempestividade da documentação. Vide dispositivo de regência consignado pelo
Decreto no 70.235/1972.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.

Pela ausência de demonstração das condições estabelecidas pelo art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/1972, não conheço os documentos em tela.

MATÉRIA CONHECIDA
MÉRITO
O procedimento fiscal de origem foi deflagrado com a ciência do respectivo termo
de início no transcurso de 2015, fl. 24. Após as diligências de praxe, e a identificação de
divergência no registro do FAP, foi lavrado o AI em 2016 para cobrança das diferenças apuradas
no adicional do RAT, notadamente consistentes no montante decorrente da variação entre os
valores declarados e reais. Vide trecho descritivo do relatório fiscal, fl. 17.

7. Em análise das informações prestadas mensalmente, antes do inicio desta ação fiscal,
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIPs), (DOC. 07), verificou-se que a autuada informou
incorretamente o referido FAP, resultando, consequentemente, em um RAT ajustado
também incorreto.
8. Diante do acima exposto, os créditos correspondentes às diferenças de RAT ajustado =
(RAT x FAP), demonstradas nas tabelas abaixo, incidentes sobre a totalidade das
remunerações mensais dos segurados empregados constantes nas folhas de pagamentos e
informados nas GFIPs da autuada, no período de 01/2012 a 06/2013 e 12/2013, inclusive
décimos terceiros salários, foram lançados de ofício através do Auto de Infração (DOC.
01), contendo Demonstrativos de Apurações (Bases de Cálculo e Alíquotas aplicadas), de
multas e juros, bem como os Enquadramentos Legais.

Em 12/07/2016, somente após a conclusão do procedimento fiscal, o recorrente
enviou GFIP’s retificadoras em que estava refletido o real FAP para as competências de 01/2012
a 06/2013 e 12/2013, fl. 91 ss. Ali, portanto, foram contempladas as alíquotas RAT ajustadas no
moldes preconizados pela autoridade fiscal, fl. 17. Vide análise da DRJ/RPO, fl. 181.

De fato, a autuada retificou as GFIPs, conforme alegado. No entanto as retificações foram
feitas após o término da fiscalização (a ciência do lançamento ocorreu em 16/06/2016 e as
retificações foram feitas em 14/07/2016). Somente as GFIPs enviadas antes do início dos
procedimentos fiscais podem ser consideradas para fins de fiscalização, conforme
determinação do art. 138, caput e parágrafo único, do CTN, verbis:

Entretanto, consta dos autos ainda colação de GPS liquidadas no curso do período
de interesse, ou seja, ao longo do interregno entre 2012 e 2014, e que se referem competências
aqui examinadas (Cód. GPS 2402), fl. 132 ss. Tais documentos reverberam o argumento de
defesa no sentido de que, de fato, ocorreu um pagamento excessivo apesar dos equívoco no
preenchimento das correspondentes GFIP’s.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

Com efeito, mês a mês, em todas as 20 competências examinadas, ou seja,
01/2012 a 06/2013, 13/2012 e 12/2013, a satisfação das GPS’s ocorreu sem atraso e em montante
superior ao certificado anos mais tarde (2016); quando procedidas as retificações de declaração
pelo recorrente para conserto do FAP e, por conseguinte, do RAT ajustado.
Em compêndio, duas constatações se revelam: i) erro na elaboração das GFIP’s,
causado por divergência no FAP; e ii) erro na liquidação das GPS’s com a implicação de
pagamento mensal a maior, mesmo se comparado com o valor efetivamente devido após
correção do FAP. Passa-se, então, às consequências para cada circunstância.
No que cinge ao erro na elaboração das GFIP’s que foi levantado pela ação fiscal,
dada a perda de espontaneidade do recorrente o crédito deve ser mantido em consonância com a
conclusão do julgamento de piso.
Por outro lado, no que toca aos recolhimentos excessivos realizados na época dos
fatos, resta ao recorrente acionar a autoridade competente para promover os necessários acertos
por meio dos canais institucionais disponibilizados ao público em geral. Ressalva feita a menção
da DRJ/RPO.

Quanto aos valores eventualmente recolhidos a maior pela autuada, conforme alegações
apresentadas (decorrentes de erro da autuada na alíquota RAT), os mesmos devem ser
objeto de compensação ou restituição, nos termos da IN RFB no 1300/2012.
No entanto, a própria autuada afirma já ter aproveitado os créditos relativos às
competências 07/2008 a 06/2013 por meio de compensação nas GFIPs das competências
07/2013 e 08/2013.

Por todo o exposto, rejeito o fundamento.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.145 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721686/2016-14

Fl. 250
DF CARF MF
Original